Tribunal: STF
Processo: RE 1394679
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO A SER PAGO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro. 



    Sustenta o recorrente a inconstitucionalidade do fracionamento do crédito para o pagamento, por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a herdeiros de benefício previdenciário. Defende que a repartição do valor da execução aos herdeiros da autora falecida violaria a imprescindibilidade da expedição do precatório. Aparelhado o recurso na violação do art. 100, § 8º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou devido o fracionamento do crédito para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), porquanto permitido em caso de litisconsórcio ativo facultativo, sem que isso implique ofensa ao regime de precatórios. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÓBITO DA AUTORA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NO PROCESSO. CONSTITUIÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO, EM PARCELAS IGUAIS PARA CADA HERDEIRO, A SER PAGO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), SEM QUE ISSO IMPLIQUE OFENSA AO REGIME DE PRECATÓRIOS, CONFORME JÁ DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 568.645/SP). REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO AO RECURSO.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral, no sentido de que “A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República” (Tese 148). O acórdão paradigma está assim ementado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 568645, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 13.11.2014).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora